Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711573-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A., JESSICA DE LIMA ALVES APELADO: JESSICA DE LIMA ALVES, CLARO S.A. D E S P A C H O Intime-se a ré para apresentar contrarrazões à apelação interposta pela autora. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora